Tribunal: TJSP
Processo: 2216036-75.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Interposição contra decisão que, dentre outras deliberações, determinou o sobrestamento do feito por 30 dias - – Superveniente reconsideração da decisão agravada pela MM Juíza a quo no sentido de determinar o prosseguimento do feito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Interposição contra decisão que, dentre outras deliberações, determinou o sobrestamento do feito por 30 dias - – Superveniente reconsideração da decisão agravada pela MM Juíza a quo no sentido de determinar o prosseguimento do feito - Perda do objeto do recurso.
Agravo prejudicado.